Tribunal: TJES
Processo: 0000377-30.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000377-30.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DE ALMEIDA DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. DECOTE OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RÉU. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrado que o acusado dedicava-se às atividades criminosas, incabível a concessão do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

2. A pena de multa, assim como a pena privativa de liberdade, constitui sanção estipulada pelo Legislador no preceito secundário do tipo penal, não podendo ser diminuída ou decotada da condenação em razão de hipossuficiência financeira.

3. Incabível a análise do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000377-30.2023.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL DE ALMEIDA DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES17549, VITORIA NASCIMENTO TARGA - ES39505, JUSSARA BARBIERO - ES16500

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO BARBOSA SOBRINHO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 535 (quinhentos e trinta e cinco) dias-multa, à razão mínima.

A materialidade delitiva e autoria do crime de tráfico de drogas não foram contestadas.

Em razões recursais de fls. 141/153, a defesa pleiteia:

[1] o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado;

[2] o decote da pena de multa aplicada ao delito, ante as parcas condições financeiras do apelante; e

[3] a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 05 de junho de 2023, na Rua Cármen Schetino, Bairro Exposição, (ao lado do “Mulão Diesel Oficina”, próximo à “Rampa Material de Construção”), Castelo/ES, o apelante foi preso em flagrante pela polícia militar, portando para fins de tráfico, dois tabletes que continha, substância análoga à maconha, que juntos pesavam, 1,5 kg.

C
om relação ao
privilégio
, percebo que a quantidade das drogas apreendidas, não são os únicos elementos a afastarem o seu reconhecimento. Acresce-se, ainda, os depoimentos judiciais dos policiais militares ouvidos nos autos (mídia de fl. 115), onde foram categóricos em afirmar que o réu é conhecido no meio policial, justamente pelo envolvimento mais profundo com o tráfico de drogas naquele município de Castelo/ES.

Ressalto que o policial militar Marcos Casa grande Mesquita, afirmou que “
conhecia a região do ocorrido e que havia uma denúncia de tráfico de drogas nas imediações do local
”; além disso, “
que cerca de duas semanas antes, a polícia militar havia apreendido vários materiais para enrolar a droga no local dos fatos. Por consequência, as rondas foram intensificadas no local
”.

Consta, ainda, que o acusado confessou o delito, dizendo que “
estava com 1,5 kg de maconha, tendo pagado R$ 2.500, 00. Confirma que a droga era para fins de tráfico. Diz que estava passando necessidade e que foi o único meio que encontrou para conseguir dinheiro
”.

Aliado a isso, ressalta-se que Gabriel tem contra si, outras 03 (três) ações penais em curso, além da presente (0000765-87.2021.8.08.0049; 0001896-45.2020.8.08.0013; e 0000523-08.2022.8.08.0013), sendo duas delas referentes ao delito de tráfico de drogas.

Indiscutível, assim, a sua dedicação às atividades criminosas.

Quanto ao
pleito defensivo de decote ou redução da pena de multa
, ao argumento de que o apelante possui condições socioeconômicas precárias, tenho que também não procede.

É que a aplicação da pena de multa, abstratamente cominada no tipo penal, decorre de imperativo legal, não constituindo mera faculdade do juiz, de modo que não pode ser excluída da condenação ou reduzida para valor aquém do mínimo legal, em razão da hipossuficiência do acusado.

Q
uanto ao

requerimento de concessão da justiça gratuita
, tenho que inviável, pois, a condenação ao pagamento das custas, decorre de determinação legal (artigo 804 do CPP), devendo ser feito junto ao Juízo da Execução, que possui melhores condições de avaliar a capacidade financeira do condenado.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao improvimento do apelo.